Tribunal: TJES
Processo: 5000394-53.2022.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000394-53.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRAZ FACCO SOBRINHO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000394-53.2022.8.08.0065

RECORRENTES: BRAZ FACCO SOBRINHO e EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDOS: BRAZ FACCO SOBRINHO e EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI ELABORADO DE FORMA UNILATERAL. NÃO PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS AFASTADOS. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO
EX OFFICIO.
SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
BRAZ FACCO SOBRINHO
em face de
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
aduzindo o requerente que é titular da instalação nº 1303410, localizada na Rua Roalina Coco, s/n, Jaguaré-ES, sendo que recebeu um TOI aplicando cobrança no valor de R$ 15.055,22 (quinze mil, cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), referente ao período de 16/02/2018 a 23/11/2020, alegando desconhecimento. Busca, assim, seja declarada a nulidade do TOI e condenação em danos morais.

Em contestação (ID 10178270), a requerida informa o TOI refletiu consumo não registrado durante o período compreendido entre os dias 16/02/2018 a 23/11/2020, sendo válida sua cobrança.

A sentença (ID 10178438) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, sem maiores delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para DECLARAR ilegal a lavratura do TOI n° 3404009, e, consequentemente, DECLARAR inexistente o débito por este representado.

Via de consequência, confirmo a liminar outrora deferida (id 22682047).

Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I do CPC.

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignados, o autor e a requerida interpuseram Recurso Inominado (ID’s 10178441 e 10178442), sendo que o autor pleiteia unicamente o arbitramento de danos morais e a requerida reitera a preliminar de incompetência do juizado especial e, no mérito, a validade do TOI.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 10178447 e 10178448).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Antes de adentrar à apreciação do recurso, impõe-se uma breve consideração sobre o valor atribuído à causa. É sabido que o valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório.

Contudo, tal valor não pode afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução, inclusive
ex officio,
quando se verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora. Oportunamente, colaciono os seguintes precedentes sobre o assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO COLETIVA - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO - QUANTIFICAÇÃO POR ESTIMATIVA - VALOR EXORBITANTE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. -
Não havendo conteúdo econômico imediato, o valor da causa deve ser quantificado por estimativa, se pautando pelo princípio da razoabilidade
. -
Constatada a exorbitância no valor atribuído à causa, a redução é medida que se impõe
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.163181-8/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 20/11/2019)
(grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. [...] V -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, a qualquer tempo e grau de jurisdição, o Juiz, pode, de ofício, adequar o valor atribuído à causa na petição inicial quando este não corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor
, exceto, obviamente, se já houver decisão anterior versando sobre a questão -,
porque não está sujeita aos efeitos da preclusão -, cujo posicionamento encontra respaldo no art. 292, §3º, do CPC.
VI - A importância estipulada como valor da causa não corresponde ao efetivo benefício econômico pretendido, devendo ser utilizado, como critério definidor do respectivo valor, a quantia paga pela aquisição dos supostos direitos do imóvel. VII - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1103756, 20160110772826APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 357/375)
(grifo nosso)

A hipótese da retificação se encontra prevista no art. 292, §3º do CPC,
in verbis:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

§ 3º. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Pois bem. A partir da análise da petição inicial, observo que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 35.055,55 (trinta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente ao pedido de nulidade do TOI (R$ 15.055,22)
, além de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Entretanto, o referido valor se mostra exorbitante em relação ao caso concreto, motivo pelo qual deve ser retificado, na forma do art. 292, §3º.

Assim, considerando-se a pretensão autoral, e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo pela retificação do valor da causa tomando como base apenas o pedido de nulidade das cobranças, reduzindo-o para R$ 15.055,22 (quinze mil, cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), sendo este mais adequado ao caso em tela.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Concedo ao recorrente BRAZ FACCO SOBRINHO os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Considerando que ambas as partes interpuseram Recurso, passo a analisar cada um de forma pormenorizada.

Recurso da EDP Escelsa
:

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº
3404009 (ID 10178272)
,
a parte autora sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
.

Na hipótese dos autos, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

“No caso em voga, não há provas de que o consumidor tenha sido notificado acerca da inspeção, uma vez que não consta no Termo de Ocorrência e Inspeção a sua assinatura, mas sim a informação de que ele se encontrava ausente (id 25274501), circunstância esta que, a meu ver, corrobora a tese autoral no que toca à ausência de prévia comunicação.

Ademais, não verifico nos autos nenhum documento capaz de demonstrar se houve, de fato, o envio da documentação pertinente ao TOI, ao endereço da instalação através dos correios, a fim de oportunizar o direito da autora ao contraditório e ampla defesa”.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. -
Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Recurso interposto por Braz Facco Sobrinho
:

Com relação a condenação por danos morais, coaduno do mesmo entendimento do magistrado de piso, tendo em vista a ausência de comprovação da suposta negativação do nome do autor junto aos cadastros de proteção ao crédito, bem como de suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora. Veja que não há, nos autos, qualquer fundamento apto a ensejar indenização por danos morais, tratando-se o caso de mera cobrança indevida.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo autor tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige
. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Saliento que há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos o julgado apresentado pelo juízo de piso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito
. (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

Assim, não vejo motivos para reformar a r. sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, bem como condeno o recorrente BRAZ FACCO SOBRINHO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, no que diz respeito à correção do valor da causa de ofício.

A retificação
ex officio
do valor da causa, determinada pelo § 3º do art. 292 do CPC, pressupõe inobservância dos critérios legais pela parte autora, contudo, a meu ver, esse não é o caso dos autos.

A rigor, como a demanda pretende a invalidação de uma cobrança reputada ilegal (TOI), bem como a indenização por danos morais, o valor da causa deve corresponder o valor da aludida cobrança, somado ao pedido de indenização por danos morais (art. 292, VI, CPC), sendo tal critério observado pelo parte autora, ao atribuir à lide o valor de R$ 35.055,55.

Na hipótese dos autos, não vejo como afirmar que o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) , pretendido a título de danos morais, é desarrazoado e desproporcional ao benefício econômico eventualmente aferível através desta ação judicial, a justificar a alteração de ofício pelo magistrado. Muito pelo contrário, foi quantificado dentro do padrão comumente pedido em demandas da mesma natureza.

Com a devida vênia, a improcedência do pedido de indenização por danos morais, não autoriza a correção de ofício do valor da causa para constar somente o montante do débito declarado inexigível, mormente, considerando o fato de que a ré recorrente, em sua peça contestatória, nada alegou quanto ao valor da causa atribuído pela parte autora na petição inicial, bem como que, como já pontuado acima, o valor em questão está longe de representar valor exorbitante.

A título ilustrativo, cito os seguintes julgados:

Agravo de instrumento. Declínio de competência. Cabimento. Concurso público. Anulação de ato de eliminação de candidato. Pedido de nomeação em cargo público e indenização de dano moral. Valor da causa.
Atribuição com base no art. 292, incs. II, V e VI e § 2º, do CPC. Razoabilidade.
Incompetência do juizado especial fazendário. 1. É cabível agravo de instrumento contra decisão acerca de competência do órgão jurisdicional. Inteligência da tese vinculante fixada no Tema nº 988-STJ e diversos outros julgados da corte superior (v.g. AgInt no REsp 1799493-RJ). 2.
A retificação ex officio do valor da causa, determinada pelo § 3º do art. 292 do CPC, pressupõe inobservância dos critérios legais pela parte autora, notadamente com o fito de evadir-se do recolhimento das custas devidas. 3. Na demanda que visa à invalidação de ato administrativo, a rigor incid
e a regra do art. 292, inciso II, do CPC, que atribui à causa o valor do próprio ato jurídico que se discute. Todavia, como o ato de eliminação de candidato em concurso público não possui uma correspondência econômica direta e imediata, é preciso reconhecer certo grau de liberdade ao autor, desde que observe o princípio da razoabilidade, não estimando valor nem irrisório, nem exorbitante.
4. Não carece reparo o raciocínio do autor, ora agravante, de atribuir à sua causa, em que impugna ato administrativo que o eliminou na última fase de concurso público para provimento de cargo de inspetor penitenciário, a soma do valor de doze remunerações do cargo pretendido com o valor da pretendida indenização de dano moral. Atribuição correspondente ao real conteúdo econômico da demanda, e que observa de modo razoável os critérios do art. 292, incisos II, V e VI e § 2º, do Código de Processo Civil.
5. Superada a marca de sessenta salários mínimos do valor da causa, revela-se a absoluta incompetência do juizado especial fazendário (art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09) e, por conseguinte, o escorreito ajuizamento da demanda perante o juízo a quo, prolator da decisão de declínio. 6. Provimento do recurso e cassação da decisão.(TJ-RJ - AI: 00209136620218190000, Relator: Des(a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 05/08/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2021) (destaquei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA ESTIMADO SUPERLATIVAMENTE. ABUSO DE DIREITO PROCESSUAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. -
Na esteira da jurisprudência do STJ (REsp 80.501/RJ), prevalece o entendimento relativo ao valor da causa na indenização por dano moral de que o seu valor é meramente estimativo, podendo ser readequado de ofício pelo juiz de acordo com as circunstâncias do caso concreto quando estimado em quantia discrepante do conteúdo econômico pretendido.
(TJ-MG - AI: 10000205515828001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021) (destaquei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do artigo 293 do CPC/15, o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas - Considerando a ausência de impugnação ao valor da causa em sede de contestação, bem como a ausência de atuação do magistrado de ofício para corrigir o valor da causa até o saneamento do feito, não se mostra cabível a sua correção em grau recursal, em razão da preclusão
.(TJ-MG - AGT: 10000210838660003 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022). (destaquei).

Anoto, por fim, que, no meu entendimento, o procedimento adotado viola o preceito do art. 10 do CPC (aplicado subsidiariamente), segundo o qual o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Nessa perspectiva, se fosse o caso de correção do valor da causa - o que, repito, entendo não ser a hipótese dos autos - seria indispensável a intimação das partes para se manifestarem sobre a matéria, sob pena de grave violação ao princípio da não-surpresa.

Superada a questão, no que se refere ao mérito recursal, acompanho o voto da Exmª. Relatora.

Com tais considerações, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos interpostos por ambas as partes e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade da parte autora fica suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

WALMÉA ELYSE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA DE DIREITO